Tribunal: TJMT
Processo: 1008107-19.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008107-19.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALBERTO NUNES DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 427.690.941-49 (RECORRENTE), JACKSON ANDRE LEAL DOS SANTOS - CPF: 023.911.881-29 (ADVOGADO), CLAIR FERREIRA MENDES - CPF: 535.460.241-68 (RECORRENTE), EDSON MARCIO DA SILVA XAVIER - CPF: 427.808.451-04 (RECORRENTE), EDSON VOBETO - CPF: 497.735.692-68 (RECORRENTE), HUGNEY PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 793.202.361-00 (RECORRENTE), JONNES ALVES DOS SANTOS - CPF: 029.807.481-88 (RECORRENTE), OLDAIR JOSE RIBEIRO ROCHA - CPF: 537.384.111-00 (RECORRENTE), ORISVALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 987.440.381-00 (RECORRENTE), OSVALDIR FILIPIM BARALDI - CPF: 420.226.730-34 (RECORRENTE), PAULO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 174.142.611-15 (RECORRENTE), REIDSON OLIVEIRA LIMA - CPF: 843.679.461-34 (RECORRENTE), JULIANO TOBIAS DA SILVA - CPF: 019.200.351-84 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

N. RECURSO
: 1008107-19.2023.8.11.0037.

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

RECORRIDOS
: ALBERTO NUNES DE ALMEIDA OLIVEIRA E OUTROS.

RELATOR
:

JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 20 A 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
F
AZENDA PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – AÇÃO DE COBRANÇA –
PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA LEI MUNICIPAL No 704/2001 – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL RECONHECIDA – SÚMULA 11 DA TURMA RECURSAL ÚNICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. no 202924689), que julgou procedente a pretensão inicial, condenando-o a proceder à revisão dos vencimentos da parte reclamante e o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, observando o percentual de defasagem que fixou em 11,177%.

Ainda, determinou que os valores fossem acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidiriam apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Em argumento recursal, o recorrente aduz a ocorrência de prescrição da pretensão, considerando que o marco temporal para obter o reajuste iniciou com a aprovação da Lei Municipal n° 704/2001, em atenção à Súmula no 11 da Turma Recursal Única.

Os recorridos, apesar de intimados, deixaram de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta dos autos, os reclamantes pleiteiam o recebimento dos valores atinentes à diferença da conversão dos vencimentos de sua categoria para a Unidade Real de Valor – URV, bem como a incorporação na sua folha de pagamentos do percentual de 11,177%, apurado em razão da defasagem errônea na conversão da moeda em URV.

Asseveram que a jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o direito à percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, referente à perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória. Vejamos:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. (...)
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei)

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) (grifei)

Em consequência, inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.

A Súmula no 11, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público
. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).
(grifei)

O artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, preleciona:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em

cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.
(grifei)

No caso dos autos, constata-se que os autores ocupam o cargo de
Motorista
, cuja carreira foi reestruturada pela
Lei Municipal no 704, de 20/12/2001
, pela qual foram criados e modificados os cargos, salários, e jornada de trabalho de profissionais e servidores do
Município de Primavera do Leste/MT
, oportunidade na qual as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte recorrida encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação das referidas leis e a data da distribuição da demanda (
31/08/2023
) transcorreu o prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, e da Súmula 85 do STJ.

Nesse sentido é o seguinte julgado deste E. Turma Recursal, cuja questão trata de demanda semelhante, aplicando a mesma lei municipal, qual seja, a Lei no 704/2001:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - DIFERENÇA SALARIAL URV - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA - INÍCIO DO PRAZO - DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. A vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 5 (cinco) anos anteriores à reestruturação. No âmbito da TRTJMT, a Súmula no 11, estabelece: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.”

(N.U 1005799-10.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024